Tribunal: TJBA
Processo: 8049219-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049219-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JUNIOR CUNHA PIRES

Advogado(s)
:
LUIS EDUARDO SANTOS BARRETO, RAPHAELA KNUPFER JORDAO NEVES

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO ARAUJO JUNIOR

Advogado(s)
:
ALI ABUTRABE NETO, GABRIELLA MARCELINE ANDRADE COMPER, CESAR OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. COMÉRCIO AMBULANTE. TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU REMOÇÃO DE BARRACA. ATIVIDADE REGULARMENTE AUTORIZADA POR ALVARÁS MUNICIPAIS VÁLIDOS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO PARA REMANEJAMENTO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO CONCRETO. DIREITO À SUBSISTÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a remoção de barraca de comércio ambulante de água de coco localizada em logradouro público. O agravante, comerciante ambulante, demonstra que exerce a atividade há mais de dez anos de forma regular, amparado por Alvará de Funcionamento nº 3441/2025 e Alvará Sanitário nº 08/2025, ambos válidos e expedidos pelo Município de Teixeira de Freitas. O agravado, proprietário de imóvel vizinho, sustenta que a barraca obstrui a visibilidade de seu estabelecimento, prejudica o livre trânsito de pedestres e caracteriza desvio de finalidade do alvará municipal. O Município de Teixeira de Freitas foi citado como terceiro interessado, mas não se manifestou sobre a regularidade ou irregularidade da atividade.

2. A atividade de comércio ambulante exercida com amparo em alvarás de funcionamento e sanitário regularmente expedidos pelo Município, renovados periodicamente ao longo de mais de dez anos, reveste-se de legitimidade e não pode ser sumariamente interditada por determinação judicial sem prévio ato administrativo do Poder Público competente.

3. A Lei Municipal nº 1.011/2018 estabelece a competência exclusiva do Executivo Municipal para deliberar sobre a permanência, remoção ou remanejamento de comerciantes ambulantes, mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias, de modo que a determinação judicial de remoção, sem prévia manifestação da Administração Municipal, configura invasão da competência administrativa e violação ao princípio da separação dos poderes.

4. A alegação de desvio de finalidade na utilização do alvará municipal não prospera quando a própria legislação municipal (art. 26, inciso V, da Lei nº 1.011/2018) autoriza expressamente o comércio ambulante mediante a utilização de barraca, e os alvarás expedidos descrevem e autorizam a atividade na forma como é exercida.

5. A ausência de prova técnica que demonstre obstrução efetiva da calçada, impedimento à circulação de pedestres ou comprometimento concreto da visibilidade do imóvel vizinho afasta a alegação de prejuízo ao proprietário do imóvel, cujos danos revelam-se meramente hipotéticos e não comprovados.

6. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, manifesta-se inequivocamente em desfavor do comerciante ambulante, cuja subsistência e de sua família depende exclusivamente da atividade desenvolvida no local há mais de dez anos, sendo que a remoção compulsória implicaria a perda imediata de sua única fonte de renda.

7. A aplicação do princípio da proporcionalidade, em sua tríplice dimensão, impõe a tutela do direito mais vulnerável e cuja lesão produziria consequências mais gravosas e irreversíveis, devendo prevalecer, no conflito entre direito de propriedade e direito fundamental ao trabalho e à subsistência digna, a proteção deste último.

8. O direito de propriedade, embora constitucionalmente assegurado, não possui caráter absoluto, devendo ser exercido em conformidade com sua função social (art. 5º, XXIII, da CF), de modo que a harmonização entre interesses contrapostos deve ser buscada mediante a atuação do Poder Público Municipal, e não por decisão judicial que suprima atividade econômica regular e consolidada.

9. A aquisição do imóvel pelo agravado em data posterior ao início da atividade comercial (agosto de 2023), quando o agravante já exercia sua atividade de forma consolidada no local há vários anos, evidencia a aceitação da situação fática preexistente e impõe a observância do princípio da boa-fé objetiva.

10. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento absorve a discussão sobre a tutela provisória concedida em decisão monocrática, tornando prejudicado o Agravo Interno interposto contra referida decisão, por perda superveniente de objeto.

11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8049219-54.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
JUNIOR CUNHA PIRES
e como Agravado
CARLOS ALBERTO ARAÚJO JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência que determinou a remoção da barraca do agravante, mantendo-o no exercício regular de sua atividade comercial, ressalvada a competência exclusiva do Município de Teixeira de Freitas para eventual remanejamento, nos termos da Lei Municipal nº 1.011/2018. Julgam
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pelo agravado, por perda superveniente de objeto, nos termos do voto da Relatora.